Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740769-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIA MARIA ARAGAO AGRAVADO: LENILDA ARAGAO ARRUDA DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca das preliminares de não conhecimento do recurso, suscitadas pela parte recorrida em sede de contrarrazões (Id. 32601801) e pela Procuradoria de Justiça (Id. 32864148). Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora